Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-43.2020.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-43.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILMAR CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 326.749.379-04 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O embargante aponta omissão quanto ao art. 341 do CPC pois, no seu entender, não houve impugnação específica da Embargada sobre os fatos narrados na exordial, precisamente quanto a data da suposta interrupção de energia.

Diz que a ré não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante diz não houve impugnação específica da Embargada sobre os fatos narrados na exordial, precisamente quanto a data da suposta interrupção de energia.

Argumenta que a ré não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelo autor, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com a inicial, o apelado anexou fatura do mês de 08-2016, registro do imóvel rural de 25 hectares, localizado em Colíder/MT, nota fiscal de serviços de chave por eletricista com data de emissão em 08-11-2017, no valor de R$ 180,00, fotos das câmeras de resfriamento em que se verifica o leite aparentemente estragado.

A Concessionária argumenta que não há registro de interrupção do serviço na data alegada pela parte autora. Juntou extrato de consumo e de contas arrecadadas.

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

In casu, não há prova concreta da efetiva suspensão do fornecimento e nem acerca do período.

O simples protocolo com a observação de falta de energia não é suficiente para afirmar que o serviço foi suspenso ou interrompido pela apelante (Id. no 105051491 - Pág. 1).

Assim, os documentos juntados apenas trazem indícios de que houve falta de energia, mas não comprovam que essa ausência tenha sido decorrente de suspensão ou interrupção do fornecimento em virtude das atitudes da ré
.

Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inciso I do artigo 373 do CPC.

Por conseguinte, a Ação deve ser julgada improcedente.”

Logo, ficou claro que ao autor caberia fazer a prova do fato constitutivo do seu direito, não bastando apenas alegá-lo.

E apesar de constar na Contestação data diversa daquela apontada na inicial, a ré impugnou os fatos como um todo e trouxe documentos com a data correta, o que afasta a presunção de veracidade do art. 341, uma vez que o inciso III dispõe que a hipótese não será cabível quando a ausência eventual de impugnação estiver “
em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto
”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021